Tribunal: TJMT
Processo: 1027962-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027962-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 062.008.381-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANDRE DE ANDRADE SOBRINHO - CPF: 727.073.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KAITON SCHNEIDER NOGUEIRA - CPF: 045.840.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIEL HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 020.809.871-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - CONDENAÇÃO NA ORIGEM - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
- DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS IDÔNEAS - ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DOSIMETRIA - AJUSTE DE OFÍCIO PARA CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL.

1.
“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas (...), pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. (...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]”.
(N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

2.
“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

3. Quando a tese sustentada pela defesa contrasta com a dinâmica dos fatos ratificada em juízo, fica elidida a possibilidade de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

4. Dosimetria ajustada de ofício para simples correção de erro material. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FERNANDO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante nas sanções penais do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, decretando, ainda, o perdimento dos bens apreendidos, conforme decisão que se vê no Id. 211485864 e fundamentação disponível no relatório de mídias (Id. 211485866).

Em suas razões de Id. 211485867 a defesa busca a absolvição ao argumento de insuficiência probatória alegando que, em juízo, o acusado/apelante permaneceu em silêncio e as testemunhas limitaram-se a descrever a suposta abordagem do apelante, não havendo qualquer elemento que implique concluir que o apelante se trate de pessoa que prática o tráfico de drogas.

Aduz que a mera apreensão de drogas pelos policiais não configura tráfico e a única testemunha que lhe havia imputado tal prática não foi ouvida em juízo.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para absolver o apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 211485870).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 207006694).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1027962-89.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 25 de julho de 2023, por volta das 14h00min, na rua Coronel Manoel Felix, no 220, bairro Santa Luzia no município de Nossa Senhora do Livramento /MT, os denunciados
LUIS FERNANDO DO ESPIRITO SANTO
e RONIEL HENRIQUE DOS SANTOS,
em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Infere-se dos autos, que
policiais militares patrulhavam o bairro supramencionado, quando se depararam com o denunciado RONIEL saindo de um local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes denominado "Casa da Dona Vitória"
, momento em que foi procedida a abordagem. Na sequência, foi constatado que RONIEL possuía 05 porções de pasta base de cocaína e R$ 4,00 (quatro reais) em dinheiro trocado.

3)
Durante entrevista policial, RONIEL informou que o seu comparsa, o denunciado LUIZ FERNANDO, estava na “Casa da Dona Vitória” e possuía mais porções
. Em posse das informações, a equipe se deslocou até o endereço, onde
localizaram LUIZ FERNANDO e mais 38 porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em dinheiro trocado, durante buscas na residência
.

6) Em razão desses fatos LUIS FERNANDO DO ESPIRITO SANTO e RONIEL HENRIQUE DOS SANTOS foram encaminhados à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

7) Deve ser mencionado que
o fato não é isolado na vida dos denunciados, considerando que LUIS FERNANDO ostenta condenação criminal, e ainda, ambos respondem a outras ações penais
. (ID 126132550).

A
materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência
em ID 126125832, pelo
Auto de Apreensão
ID 126125835, pelo
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.127978-A01
(ID 126128902),
que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando 26,97 g (vinte e seis gramas e noventa e sete centigramas)
”. (Id. 211485796).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, sendo o apelante
LUIZ FERNANDO
condenado nas sanções penais do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença ao argumento de insuficiência probatória a ensejar a condenação.

Contudo,
razão não lhe assiste
quanto a este aspecto.

Verifico do relatório de mídias que o juízo singular assim fundamentou a decisão:

“Antes de mais nada, o juízo esclarece que somente a parte do
relatório e fundamentação constarão de forma oral em audiência
, a parte dispositiva vai constar de forma escrita na respectiva ata.

(...)
o Ministério Público ofertou denúncia em face de Luiz Fernando Espírito Santo
e Roniel Henrique dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas praticado no dia 25 de julho de 2023, às 14h, na Rua Coronel Manuel Félix, 220, Bairro Santa Luzia, Nossa Senhora do Livramento
.

(...)
na presente data foi colhido na audiência de instrução e julgamento o depoimento das testemunhas, policiais e militares que participaram da diligência
(...) foi colhido o interrogatório do acusado
Luiz Fernando Espírito Santo
, que
manifestou seu direito de permanecer em silêncio
(...).

Pois bem, preliminarmente,
por certo há de ser analisada a justa causa e a fundada a suspeita, ou seja, a higidez das buscas feitas pelos policiais na ocasião
. Em primeiro lugar, há de se fazer aqui um desdobramento (...)
houve uma busca pessoal no primeiro suspeito, no primeiro abordado, que seria o Roniel Henrique dos Santos
.

A abordagem é esta, feita na via pública, que exige fundada suspeita.

Pois bem, pelo que narraram os policiais,
o mesmo, além de ser conhecido, saía de um ponto que também seria conhecido como local de venda e consumo de drogas. Um conhecido usuário de drogas deixando um ponto, ou um suposto ponto de venda de drogas em uma diligência policial, foi ali devidamente abordado e em buscas pessoais foi localizado alguma quantidade de droga em seu poder
.
Estes elementos compõem, na visão deste juízo, fundada suspeita para esta abordagem inicial
.

(...) em um desdobramento, supostamente Roniel teria ali indicado aos policiais, conforme a narrativa, quem seria o seu fornecedor, indicando aos policiais um outro local em que teria adquirido esta droga, indicando inclusive o seu fornecedor.

(...)
é assente na jurisprudência do STJ que, quando algum usuário é flagrado na posse de drogas e indica o seu fornecedor, isto configura, agora sim não mais a fundada suspeita, mas sim justa a causa, nos termos do Tema 280 do STF, para o ingresso e busca residencial
. Então, no entender deste juízo, essa informação partida de um usuário de drogas flagrado na posse de drogas constitui sim justa a causa para que ocorra a posterior busca domiciliar.

Pois bem, observada a higidez da conduta policial, passemos então à análise do mérito.

Primeiramente, com relação a Roniel Henrique dos Santos (...) Não há nos autos nenhum elemento a mais que indique que participava ele ou que teria ele qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Este juízo, então, não tem nenhum elemento aqui devidamente judicializado que possa ou que pudesse revelar crime diverso do artigo 28 da lei de drogas. Assim, o caso é sim de desclassificação.

Com relação ao acusado Luiz Fernando Espírito Santo, a situação é um pouco diferente
. Além de ter sido delatado na ocasião, além de ter sido ele o indicado, estando no local da residência da Dona Vitória e de posse dessa quantidade de droga, teria sido delatado como fornecedor do primeiro, que seria o usuário, do Roniel,
foi com ele encontrado na ocasião, por ocasião das buscas, (...) 38 porções de pasta base de cocaína e R$ 560 em dinheiro trocado, além de, supostamente, coincidirem as características daquela droga que estava em seu poder com aquela outra droga que foi encontrada inicialmente em poder do usuário
. Verdade que a quantidade de droga é bastante pequena. Entretanto, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas, não é necessariamente a quantidade de drogas, mas sim a conjugação do verbo, fornecer a título gratuito ou oneroso (...) o que, em tese, teria ocorrido neste momento. Também,
o encontro de uma significativa quantidade de dinheiro em notas trocadas demonstram ou podem

demonstrar, que essa quantidade já poderia ter sido bem maior, mas que teriam sido ali devidamente vendidas e substituídas pelo valor, o que é mais um elemento indicativo dessa transação, ou dessa destinação comercial dessa droga ali encontrada
. (...) este juízo entende que o crime de tráfico de drogas ocorreu no caso em questão e que o caso é de condenação do acusado
Luiz Fernando Espírito Santo
(...)
não é primário, e sim é reincidente, tendo condenação prévia na segunda vara criminal de Várzea Grande, nos autos 0022110-19.2014
, decisão transitou em julgado ainda no ano de 2018. Então, infelizmente, este juízo não pode cogitar aí uma desclassificação para o § 4o, do artigo 33.

Sendo o caso de condenação,
a parte dispositiva da sentença vai estar disponível em seguida, com a condenação do Luiz Fernando Espírito Santo pelo artigo 33, caput, c/c o artigo 61 do Código Penal, com o incremento de 1/6, com relação, infelizmente, à reincidência
, e também a desclassificação da conduta imputada ao acusado Roniel para aquela do artigo 28 da Lei de Drogas, com aplicação somente da advertência com relação aos efeitos do uso de drogas” (grifos meus) (Id. 211485866).

O delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A tese da defesa pela absolvição ao argumento de insuficiência probatória não prospera, pois ao compulsar os autos verifico que houve prisão em flagrante e registro de Boletim de Ocorrência n. 2023.207227, em que consta na comunicação do fato:

“(...) EM RONDAS PELO BAIRRO SANTA LUZIA; MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-MT, QUANDO EM DADO MOMENTO, SE DEPAROU COM UM INDIVIDUO DE NOME RONIEL SAINDO DE UM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES "CASA DA DONA VITORIA" ONDE FOI FEITO A ABORDAGEM, E LOCALIZADO COM O SUSPEITO; RONIEL 05 PORÇÔES DE SUBSTÂNCIA ANALOGAS A PASTA BASE DE COCAINA, E R$4,00 EM DINHEIRO TROCADO. DURANTE ENTREVISTA POLICIAL, O CONDUZIDO RONIEL INFORMOU QUE O SEU COMPARSA DE NOME LUIZ FERNANDO, QUE ESTAVA NA "CASA DA DONA VITORIA" POSSUIA MAIS PORÇÔES. DE POSSE DESSAS INFORMAÇOES ESTA GUPM SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE FOI LOCALIZADO O SUSPEITO LUIZ FERNANDO, E DURANTE BUSCAS NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO MAIS 38 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAINA, E UMA QUANTIA DE R$560,00 EM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS”. (Id. 211485750).

A versão narrada no termo de depoimentos foi conformada em juízo pelas testemunhas Bruno Kaiton Schneider Nogueira e Carlos André de Andrade Sobrinho (Policiais Militares). De outro lado, o Acusado/apelante, tal como na fase inquisitorial, reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silencio, tudo conforme se vê das mídias digitais disponíveis nos autos no Id. 211485866.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para cocaína), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. In casu, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018)” (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Ainda do STJ colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem
,
"colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024)” (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Nesse contexto, destaco o acertado judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“Para a existência do crime de tráfico não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou transporte do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias – quantidade, forma de acondicionamento, incriminação de policiais e testemunhas –, mostram-se suficientes para a configuração daquele tipo penal.

Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não
condictio sine qua non
do delito de tráfico ilícito, pois deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a “guarda”, “traz consigo” ou a “mantém em depósito.

(...)

Verifica-se dos autos que o local da apreensão das drogas e do apelante era conhecido como ponto de venda de entorpecentes e que o acusado foi apontado por Roniel Henrique dos Santos como a pessoa que lhe vendeu as drogas. Além disso, foram encontradas na residência em que LUIS FERNANDO estava 38 porções de substância análogas a pasta base de cocaína e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em dinheiro trocado” (Id. 212333198).

Por isso, a tese sustentada pela defesa contrasta com a dinâmica dos fatos ratificada em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, conquanto a defesa não tenha se insurgido com relação à dosimetria da pena, verifico que o juízo de primeiro grau a fixou conforme se vê:

“Do réu LUIS FERNANDO:
Na primeira fase
, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu. Por estes motivos,
aplico a pena base em seu mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
. Na
segunda fase, em razão da reincidência
, sendo condenado definitivo ao tempo do fato pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o do Código Penal - Ação Penal no 0022110-19.2014.8.11.0002 – transitada em julgado em 25/09/2018 e, em consonância com o entendimento do STJ,
elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos)

dias multa
. Não há atenuantes.
Na terceira fase
, inexistem nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, pelo que
a torno definitiva nos moldes acima
. Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal). FIXO o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006” (grifos meus) (Id. 211485864).

Observo que a decisão de origem padece de erro material, pois na segunda etapa dosimétrica, o Juízo de primeiro grau, em razão da reincidência,
elevou
a pena base (5 anos e 500 dias-multa)
em 1/6 (um sexto)
, todavia, consignou o montante da pena como sendo de
6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa
.

Ocorre que ao acrescer a pena base fixada em mais 1/6, a pena provisória alcança o total de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, razão pela qual
procedo, nesse ponto, o mero ajuste de ofício
, ficando nestes moldes fixada a pena em definitivo na 3a fase e mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal de
Luis Fernando do Espirito Santo
e,
de ofício, sano erro material quando da 2a fase da dosimetria da pena para, via de consequência, torná-la definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024